Tribunal: TJES
Processo: 5001214-21.2023.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001214-21.2023.8.08.0006

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SUELY DE ALMEIDA LIMA DUARTE

APELADO: SEBRASEG CLUBE DE BENEFICIOS LTDA

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA INDEVIDA EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO NÃO APRESENTADO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL.
QUANTUM
ADEQUADO E PROPORCIONAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por consumidora contra sentença que, em ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição do indébito e indenização por danos morais, julgou parcialmente procedente o pedido para declarar a inexistência de relação jurídica com a empresa SEBRASEG CLUBE DE BENEFÍCIOS LTDA; condenar à restituição simples dos valores descontados indevidamente de seu benefício previdenciário e ao pagamento de R$ 2.000,00 por danos morais. A apelante pleiteia a majoração da indenização moral para R$ 10.000,00 e a devolução em dobro dos valores indevidamente descontados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se é devida a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente em razão de contratação não comprovada; e (ii) avaliar se o valor fixado a título de indenização por danos morais deve ser majorado, à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A restituição em dobro dos valores indevidamente cobrados é cabível quando o fornecedor de serviços viola o dever de boa-fé objetiva, independentemente da comprovação de má-fé, conforme entendimento consolidado no STJ (EAREsp 600.663/RS).

A ausência de apresentação do contrato supostamente firmado pela consumidora e a ausência de justificativa plausível pela empresa demandada configuram conduta contrária à boa-fé objetiva, atraindo a aplicação do art. 42, parágrafo único, do CDC.

A indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00 mostra-se suficiente e adequada às circunstâncias do caso concreto, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como o caráter compensatório e pedagógico da reparação civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A restituição em dobro dos valores indevidamente descontados é devida quando a cobrança se dá sem amparo contratual e em desacordo com a boa-fé objetiva, independentemente da demonstração de má-fé do fornecedor.

O valor da indenização por danos morais deve observar os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, podendo ser mantido quando adequadamente fixado em atenção ao caso concreto.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 42, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EAREsp 600.663/RS, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, rel. p/ acórdão Min. Herman Benjamin, Corte Especial, j. 21.10.2020, DJe 30.03.2021; STJ, AgInt no AREsp 532.318/DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 14.03.2017, DJe 20.03.2017.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Telefone:
(27) 3334-2071

PROCESSO Nº 5001214-21.2023.8.08.0006

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SUELY DE ALMEIDA LIMA DUARTE

APELADO: SEBRASEG CLUBE DE BENEFICIOS LTDA

Advogados do(a) APELANTE: IGOR BITTI MORO - ES16694-A, ISABELA FRACALOSSI AFONSO - ES34748-A, WELLINGTON RIBEIRO VIEIRA - ES8115-A

Advogados do(a) APELADO: JOANA GONCALVES VARGAS - RS75798, LEANDRO CHRISTOVAM DE OLIVEIRA - ES33083

VOTO

Trata-se de
apelação cível
interposta
por
SUELY DE ALMEIDA LIMA DUARTE

contra
a sentença de
ID n. 15810222,
proferida pel
o

Juízo
da
2
ª
Vara
Cível, Família e de Órfãos e Sucessões da Comarca de Aracruz/ES
, que, em sede de ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição do indébito c/c indenização por danos morais, ajuizada
em face de
SEBRASEG CLUBE DE BENEFICIOS LTDA
, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar a inexistência de relação jurídica entre as partes; condenar a requerida à restituição, na forma simples, dos valores descontados indevidamente da conta bancária da autora, com correção monetária e juros conforme critérios especificados na sentença; e condenar a requerida ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de indenização por danos morais.

Em suas razões recursais (ID n.15810223), a recorrente alega, em síntese, que: (I) o valor arbitrado a título de danos morais é irrisório e desproporcional frente ao abalo sofrido, sendo incapaz de cumprir a função pedagógica da indenização; (II) a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais) seria mais adequada, conforme jurisprudência colacionada; (III) a sentença deixou de reconhecer a devolução em dobro dos valores descontados, apesar de estar demonstrada a má-fé do recorrido; (IV) mesmo na ausência de prova da má-fé, a jurisprudência do STJ autoriza a restituição em dobro com base no art. 42, parágrafo único, do CDC, tratando-se de responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços.

Com base nessas alegações, pleiteia seja o recurso provido para majorar a indenização por danos morais para R$ 10.000,00 (dez mil reais) e reformar a sentença para determinar a devolução em dobro dos valores descontados indevidamente da pensão da apelante.

Contrarrazões: não foram apresentadas contrarrazões no prazo legal, conforme certidão de decurso de prazo no evento ID n. 15810226
.

Pois bem.

A autora, ora Apelante, ajuizou a ação de origem alegando ter sofrido descontos mensais indevidos no valor de R$ 59,90 em seu benefício previdenciário, efetuados pela empresa ré,
SEBRASEG CLUBE DE BENEFICIOS LTDA
, em razão de um suposto contrato de seguro que afirma jamais ter celebrado.

A sentença (ID n. 15810222) julgou a lide parcialmente procedente, reconhecendo a inexistência de relação jurídica entre as partes, ante a ausência de comprovação da contratação pela empresa ré. Consequentemente, condenou a requerida a: (i) restituir, na forma simples, os valores indevidamente descontados; e (ii) pagar indenização por danos morais fixada em R$ 2.000,00 (dois mil reais).

A apelante pretende a reforma da sentença exclusivamente para determinar a devolução em dobro dos valores descontados do benefício previdenciário e quanto ao valor arbitrado a título de indenização de danos morais, a fim de que sejam majorados para o importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

A sentença determinou a restituição dos valores na forma simples, por entender não comprovada a má-fé da requerida.

O entendimento atual do Colendo Superior Tribunal de Justiça para tais casos é o de que, “a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC,
é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo
” (STJ. Corte Especial. EAREsp 600.663/RS, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, relator para acórdão Min. Herman Benjamin, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/3/2021).

Assim, atualmente prevalece o entendimento de que, para incidir a regra do art. 42, parágrafo único, do CDC não se exige má-fé do fornecedor, nem a demonstração de que o fornecedor tinha a intenção (elemento volitivo) de cobrar um valor indevido do consumidor. Basta que o fornecedor tenha agido de forma contrária à boa-fé objetiva.

No caso dos autos, a Apelada não apenas deixou de comprovar a existência de engano justificável, como sequer foi capaz de apresentar o suposto contrato que daria lastro à cobrança, evidenciando uma falha grave e injustificável. A cobrança, portanto, foi manifestamente indevida e contrária ao padrão de conduta exigido pela boa-fé objetiva.

Portanto, a restituição dos valores indevidamente descontados da conta da apelante deve ser realizada em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

Em relação ao
quantum
a ser indenizado relativamente a dano moral, deve-se levar em conta a condição econômica das partes, as circunstâncias em que ocorreu o fato, o grau de culpa do ofensor e a intensidade do sofrimento, devendo-se considerar, ainda, o caráter repressivo e pedagógico da reparação.

O entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça estabelece:
“atender aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, evitando o indesejado enriquecimento sem causa (...), sem, contudo, ignorar o caráter preventivo e pedagógico inerente ao instituto da responsabilidade civil”
(AgInt no AREsp 532.318/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 14/03/2017, DJe 20/03/2017).

Como mencionado, a sentença fixou o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de indenização por danos morais, montante que se revela
condizente com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, atendendo de forma equilibrada à dupla função da indenização por danos morais: compensar o sofrimento experimentado pela parte lesada e desestimular a repetição da conduta lesiva por parte do fornecedor de serviços.

An
te o exposto,
CONHEÇO
do recurso

de apelação
interposto e, no mérito,
DOU-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO
, tão somente para determinar que a restituição dos valores indevidamente descontados ocorra em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar a relatoria.

É como voto.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PARCIAL PROVIMENTO

tão somente para determinar que a restituição dos valores indevidamente descontados ocorra em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.